Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução.
1.1. Limita-se a questões de ordem pública e que não dependem de dilação probatória. Precedentes.
2. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que houve pagamento de todas as parcelas pela exequente, já que tais valores teriam sido recebidos por terceiros, sendo necessária a dilação probatória.
3. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão através de exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.